Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO IDÔNEO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AFRONTA AO TEMA 1077/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena de 5 meses de detenção, em regime semiaberto. O réu atribuiu-se nome falso durante a prisão em flagrante para ocultar mandado de prisão em aberto. A sentença absolveu-o do crime de furto. Em sede recursal, a defesa pleiteia absolvição pelo reconhecimento do crime impossível, o decote da valoração negativa dos antecedentes do réu e da conduta social, por afronta ao Tema 1077 do STJ e por alegado bis in idem, bem como a exclusão da reincidência e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta de falsa identidade configura crime impossível; (ii) verificar se os antecedentes do réu foram indevidamente valorados; (iii) apurar se a valoração negativa da conduta social afronta o Tema 1077 do STJ ou configura bis in idem; (iv) estabelecer se é cabível a exclusão da reincidência; (v) determinar se é possível fixar regime inicial mais brando, notadamente o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de atribuir falsa identidade consuma crime formal previsto no art. 307 do CP, independentemente da obtenção de vantagem ou da descoberta posterior da verdadeira identidade, afastando-se a tese de crime impossível.
4. A tese de crime impossível não se aplica ao tipo penal em questão, pois a lesividade é presumida e o meio utilizado não é absolutamente ineficaz para enganar a autoridade policial.
5. A valoração negativa dos antecedentes foi válida, com base em condenação criminal transitada em julgado, apta a configurar maus antecedentes.
6. A conduta social foi corretamente desabonada com fundamento na prática do novo crime durante o cumprimento de pena anterior, não se confundindo com as condenações já utilizadas para fins de reincidência ou de antecedentes, afastando-se o bis in idem e a violação ao Tema 1077 do STJ.
7. A reincidência foi adequadamente reconhecida, com base em condenação anterior, devidamente transitada em julgado, não havendo nulidade pela ausência de certidão autônoma, pois os autos trazem documento hábil para esse fim.
8. O regime semiaberto mostra-se adequado, conforme os arts. 33, § 2o, "c", e 59 do CP, dada a reincidência e a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, sendo incabível o regime aberto.
V. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a mera atribuição de nome falso à autoridade pública, independentemente do resultado pretendido.
2. A hipótese de crime impossível não se aplica ao art. 307 do CP, pois a falsidade, ainda que descoberta prontamente, configura violação à fé pública.
3. A valoração negativa da conduta social com base na prática de novo crime durante o cumprimento de pena não viola o Tema 1077 do STJ nem configura bis in idem.
4. A reincidência pode ser reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, ainda que ausente certidão específica, desde que haja comprovação nos autos.
5. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena imposta é inferior a quatro anos.